Tribunal: TJMT
Processo: 1016496-07.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016496-07.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), JAIRO JOSE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 459.841.901-68 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), LORRANY FERNANDA RODRIGUES DA LUZ TRINDADE - CPF: 045.422.481-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – CONDENAÇÃO POR DELITO CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO – IRRESIGNAÇÃO DO REEDUCANDO – MATÉRIA PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO PRÓPRIO – EMPREGO DE
HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTIVO DO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ADMISSÃO EXCEPCIONAL DO REMÉDIO HEROICO COM O FITO ESPECÍFICO DE AVERIGUAR EVENTUAL OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE CAPAZ DE AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO – NÃO DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA BENESSE ALMEJADA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Inadmite-se a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso comprovada de plano a flagrante ilegalidade a acometer o direito à liberdade do paciente, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2.

Revela-se inviável a concessão de prisão domiciliar humanitária quando não comprovada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados com sua genitora idosa, especialmente quando as conclusões do laudo pericial social carreado aos autos dão conta de que se trata de pessoa amparada por demais familiares.

3.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1016496-07.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

JAIRO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada,
trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir o pleito pela concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente
,
nos autos do PEP n.
2000140-39.2022.8.11.0004
, no bojo do qual o reeducando em questão cumpre pena pela prática do delito tipificado no
art. 214,
caput
, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi recolhido ao cárcere em
04/10/2022
para início do cumprimento da pena pela prática do delito supramencionado.

Conforme a i. Defensoria Pública, com isso, todavia, sua genitora
Joana Rodrigues da Silva
, que conta com 92 (noventa e dois) anos de idade, foi deixada
desamparada
, pois o paciente era o responsável pela compra de seus mantimentos e medicações, bem como por acompanhá-la em suas consultas médicas.

Formulado pleito ao d. juízo
a quo
pela concessão de prisão domiciliar, o requerimento foi
indeferido
, tendo a decisão se fundamentado na inexistência de preenchimento dos requisitos que possibilitariam a concessão da medida.

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública suscitou a ocorrência de
coação ilegal
, aduzindo estarem suficientemente demonstradas as circunstâncias que autorizariam a concessão da
prisão domiciliar
, ainda que se trate de paciente em cumprimento de pena no regime
fechado
, por ser ele o
único responsável
pelos cuidados com sua genitora, contexto no qual a impetrante sustentou ainda que o delito pelo qual o paciente restou condenado se deu há mais de 10 (dez) anos, tudo a justificar a
adequação
da prisão domiciliar postulada.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública requereu a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que o paciente fosse
incontinenti

submetido à prisão domiciliar humanitária
, com fundamento no art. 318, VI, do Código de Processo Penal, bem como no art. 117 da Lei de Execução Penal.

No
mérito
, postulou-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 175599181 ao ID 175599189.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 176002158) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 176328651.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 178205678).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que o reeducando
JAIRO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
atualmente se encontra recolhido ao cárcere para cumprimento de pena decorrente de sentença condenatória prolatada pelo d. juízo da Segunda Vara Criminal de Barra do Garças/MT nos autos da
Ação Penal n. 2855-11.2010.8.11.0004
, em razão da prática do delito tipificado pelo
art. 214,
caput
, do Código Penal
[atentado violento ao puder — revogado pela Lei n. 12.015/2009; atualmente inserido na tipificação do delito de
estupro
(art. 213 do CP)], c/c
art. 226, II, do mesmo diploma
[aumento de pena na fração de metade, por ser ao gente ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela].

A infração ocorreu em
31/12/2005
e a denúncia foi recebida em
09/11/2011
, tendo sido prolatada sentença condenatória em
07/08/2017
, com trânsito em julgado em
17/02/2020
. Lado outro, iniciado o cumprimento de pena definitivo em
04/10/2022
, o paciente se encontra encarcerado até a presente data.

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública requereu ao d. juízo
a quo
a concessão de
prisão domiciliar
ao paciente, com espeque no argumento de que o reeducando seria
indispensável
aos cuidados de sua genitora,
Joana Rodrigues da Silva
, que conta com 92 (noventa e dois) anos de idade e teria sido deixada
desamparada
pelo recolhimento de
JAIRO
ao cárcere, pois o paciente morava na casa ao lado e era o único responsável pela compra de seus mantimentos e medicações, bem como por acompanhá-la em suas consultas médicas.

Com o fito de reforçar sua argumentação, a impetrante consignou ainda que o delito perpetrado pelo paciente ocorreu há mais de 10 (dez) anos, inexistindo outras condenações e sendo adequada e suficiente,
in casu
, a imposição de
monitoramento eletrônico
, todas as circunstâncias a favorecer a aplicação do
princípio da fraternidade
à hipótese, com vistas à
proteção da pessoa idosa
[ref. 24.1 — ID 175599187 - Pág. 82].

O pleito pela concessão de prisão domiciliar humanitária foi, na instância singela,
indeferido
pelo d. juízo
a quo
, que fundamentou sua decisão no fato de que, consoante as informações contidas em laudo psicossocial
, a genitora do paciente reside com outros dois filhos, possui boas condições de moradia e está sendo cuidada por outras pessoas, não sendo, portanto, hipótese de concessão da prisão domiciliar vindicada [ref. 83.1 — ID 175599189 - Pág. 98].

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública suscitou a ocorrência de
coação ilegal
perante esta eg. Corte de Justiça
, aduzindo estarem suficientemente comprovadas as circunstâncias que autorizam a concessão da
prisão domiciliar
ao paciente
.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o
writ
.

De proêmio, esclareço que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprova de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Desta feita, de início, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva do recurso próprio. No entanto, em homenagem ao princípio da
ampla defesa
, reputo
imprescindível
a análise da insurgência, a fim de verificar a eventual existência
de flagrante ilegalidade
que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Conforme relatado, cuida-se de pleito pela concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente, por alegada imprescindibilidade aos cuidados de sua genitora idosa.

A despeito dos documentos carreados aos autos pela i. Defensoria Pública a fim de comprovar suas alegações, verifico nos autos do PEP n. 2000140-39.2022.8.11.0004 que foi realizado
Relatório de Estudo Psicossocial
concernente à situação da genitora do paciente, subscrito pelas peritas
Dinomar da Silva Cruz Mota
, assistente social com registro no CRESS sob o n. 2.891, e
Nelcione Rodrigues da Silva
, psicóloga com registro no CRP-18 sob o n. 7.624 [ref. 77.1].

Verte do referido relatório que, no dia
24/05/2023
, as agentes se dirigiram à residência da senhora
Joana Rodrigues da Silva
e, lá, conduziram entrevistas com os moradores do local e demais familiares a fim de estudar o caso.

Logo que chegaram, foram recebidas por um dos irmãos de
JAIRO
,
Antônio Carlos,
que lhes informou estar a genitora sob os cuidados de sua irmã
Maria Ducarmo
e sua sobrinha,
Patrícia
, ambas residindo há dois quarteirões de distância da casa de
Joana
, onde, além de
Antônio Carlos
, mora também
Valdeci
, igualmente irmão de
JAIRO
.

Procurada pelas agentes,
Maria Ducarmo
narrou que
JAIRO
costumava cuidar de todas as necessidades de sua genitora, incluindo alimentação, higiene e cuidados com a casa; e que, recentemente, a senhora
Joana
havia sido encaminhada para uma UPA [Unidade de Pronto-Atendimento] em razão de uma queda e fratura da bacia, tendo sido acompanhada pela sobrinha
Patrícia
.

Acerca de sua disponibilidade para cuidar da genitora,
Maria Ducarmo
alegou não possuir condições ou tempo hábil, por ser também responsável pelos cuidados com seu esposo, que enfrenta sequelas graves decorrentes de um AVC, ocorrido no ano de 2015.

Por outro lado,
Patrícia
, neta de
Joana
, relatou que acompanhou sua avó pelos cinco dias em que ela permaneceu internada, em razão da fratura da bacia. Logo que a avó recebeu alta,
Patrícia
a levou para sua casa, mas
Joana
quis retornar à sua própria residência. Desde então, conforme
Patrícia,
tem sido responsável pelos cuidados com a avó em tempo integral, muito embora seja necessário que retome em breve as atividades laborais habituais.

Inquirida acerca de
JAIRO
,
Patrícia
relatou que “
o tio é um bom filho, cuida bem de sua mãe e se estivesse em casa a idosa não teria sofrido o acidente
” (ID 175599189 - Pág. 87). Deve-se consignar que, na data, não foi possível às agentes conversar diretamente com a genitora do paciente, pois ela se encontrava na UPA.

Extrai-se do relatório, todavia, que, além de
Maria Ducarmo, Antônio Carlos
e
Valdeci
,
JAIRO
possui também outros dois irmãos,
Manoel
, também residente em Barra do Garças/MT, e
Rauli
, residente em General Carneiro/MT, tendo
Patrícia
consignado, acerca desse último, que seria ele o detentor de melhores condições para cuidar da senhora
Joana
, apesar de alegadamente não possuir tempo para tanto.

Conforme as peritas, adicionalmente, além da aposentadoria da genitora do paciente, seus irmãos
Antônio Carlos
e
Valdeci
recebem auxílio-saúde, em razão de seu quadro de retardo mental, e a família possui boas condições de moradia, estando o imóvel confiado a uma diarista para limpeza e cuidado.

Após exporem todas essas circunstâncias, as agentes concluíram estar a genitora do paciente
bem-amparada por seus familiares
, ainda que sejam necessárias, por parte dos demais filhos, certas readequações a fim de que a senhora
Joana
receba os cuidados a que faz
jus
, processo natural à vista do fato de que, como antes era
JAIRO
aparentemente o único responsável por tais cuidados, trata-se agora de encargo a ser compartilhado por seus irmãos.

Veja-se a integralidade do parecer,
in vebis
:

[...] À luz dos fatos e das observações realizadas diante da avalição psicossocial,
percebe-se que a família da senhora Maria Durcamo, apesar desta estar ocupada com os cuidados necessários ao esposo acometido com sequelas do AVC que sofreu, é bem estruturada, pois recebe auxilio das filhas
.

Acredita-se que com a colaboração e organização de rotinas diárias, poderia ofertar os cuidados a idosa, obviamente com ajuda dos irmãos, principalmente com o que goza boa saúde e reside em Barra do Garças
.

A atual cuidadora da Sra. Joana precisa voltar com urgência para sua casa e trabalho, se não trabalhar ficará difícil pagar as dívidas e sustentar a casa,
mas que também sua avó não pode ficar sozinha.

A Sra. Patrícia informou que
a pessoa mais indicada para cuidar da idosa é o filho Jairo, pois se ele estivesse em casa a avó não teria sofrido o acidente. Ambas contam que Jairo é um bom filho e cuidava bem de sua genitora mesmo com o problema de visão que possui.

Essas são as informações que colocamos a disposição de Vossa Excelência para apreciação.

(ID 175599189 - Pág. 89). — Destaquei.

Ainda, portanto, que a família aparentemente reconheça a
boa disposição
do reeducando para os cuidados com sua genitora, reforçando sua compreensão de que ele seria a
pessoa mais indicada
para prestar tais cuidados, tal percepção não afasta o fato de que
há demais familiares atualmente auxiliando a senhora
Joana
, dentro de suas limitações e possibilidades.

Demais disso, é certa a existência de
outros dois irmãos
, um deles residente na cidade de Barra do Garças/MT, onde vive a genitora do paciente, e outro em General Carneiro/MT, que não possuem
qualquer impedimento
à prestação de cuidados a genitora, ainda que, como exposto pelas peritas,
seja necessário o engendramento de esforços por parte da família a fim de que sejam possíveis colaborações mútuas, com a organização de rotinas diárias.

Em conclusão, portanto, consigno que, como se sabe,
em tese
, é possível a concessão do regime domiciliar humanitário aos reeducandos do regime fechado,
na forma preconizada pelos
habeas corpus
n. 143.641/SP e n. 165.704/DF, ambos do Pretório Excelso, por exegese extensiva da Súmula Vinculante n. 56/STF e do art. 117 da Lei de Execução Penal.

Contudo, consoante bem delimitou o c. Superior Tribunal de Justiça em caso análogo, o benaplácito está condicionado à exigência de demonstração da
imprescindibilidade

do reeducando para os cuidados da pessoa indicada como em situação de vulnerabilidade. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117 DA LEP. 1) NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO AGRAVANTE NOS CUIDADOS DA SUA GENITORA. 2) AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO DO APENADO – ACOMETIDO DE DOENÇA PSICOLÓGICA – E O ENCARCERAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária ao Agravante, que cumpre pena reclusiva de 6 (seis) anos no regime inicial semiaberto pelo cometimento do delito de tráfico de drogas.

2.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto
desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que demonstre a imprescindibilidade da medida, situação afastada pelas instâncias ordinárias, no caso em exame
.
[...].

(STJ, AgRg HC 592.361/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 23/02/2021). – Destaquei.

Por conseguinte, à luz do exposto, tenho que, apesar do esforço da i. Defesa em sentido contrário, não há evidência concreta de que a presença do paciente seja
imprescindível
para a prestação de cuidados à sua genitora, não havendo prova cabal e indene de dúvida de qualquer risco de vida causado pela ausência do reeducando, tampouco, como exposto, de que seja ele a única pessoa responsável por sua genitora, uma vez que a senhora
Joana
se encontra amparada por demais familiares.

Em sendo assim, inexistindo qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
ADMITO excepcionalmente
o processamento do
habeas corpus
impetrado em favor de
JAIRO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
como sucedâneo de recurso de agravo em execução penal, tão somente a fim de verificar eventual ocorrência de ilegalidade flagrante capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício e, não vislumbrando qualquer abusividade, teratologia ou ilegalidade,
DENEGO

a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023